Tribunal: STF
Processo: ARE 675660
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO. LEI ESTADUAL 10.261/68 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 813/96. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo.



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 



    5. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    7. A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional, não viabiliza a abertura da instância extraordinária. Inteligência da Súmula 636 do STF, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    8. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “SERVIDOR ESTADUAL. Piracicaba. LE nº 10.261/68, art. 135. LE nº 813/96. Gratificação de representação. Incorporação. Exoneração e posse em outro cargo. A gratificação do art. 135 III da LE nº 10.261/68 se vincula ao cargo exercido e se extingue com a exoneração e o rompimento do vínculo com a administração. Inexistência de direito à incorporação do período anterior ao novo cargo ou função. Incorporação erradamente averbada e bem revista pela administração. Improcedência. Recurso da autora desprovido.” 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.